Tribunal: TJDFT
Processo: 0739124-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO. PATRONO CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. EQUÍVOCO DA SERVENTIA NO CADASTRAMENTO DOS PATRONOS. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. DIVERSO. NULIDADE. RECONHECIDA. ARTIGOS 272, §5o E 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabelece que, diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. Por sua vez, o artigo 278 do mesmo Codex dispõe que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado não constituído para a defesa dos interesses da parte, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva, se tal nulidade for arguida na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Precedente do STJ e deste TJDFT.

3. Na hipótese dos autos, por erro de cadastramento da serventia do Juízo, a patrona da parte apelante não foi cadastrada como advogada da parte executada perante à Vara de origem, estando todas as intimações publicadas em nome de advogado que não representa a construtora no feito, bem como que tal nulidade foi devidamente arguida na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, razão pela qual o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios publicados em nome do patrono incorreto é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.